Tribunal: TJES
Processo: 5013574-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013574-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JHENIFER LIRIO SALVADOR MARTINS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. LIGAÇÃO FRAUDULENTA COM TRANSFERÊNCIA DE PIX E PAGAMENTO DE BOLETO PELA AUTORA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO INICIAL. CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013574-61.2024.8.08.0035

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDOS: JHENIFER LIRIO SALVADOR MARTINS

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. LIGAÇÃO FRAUDULENTA COM TRANSFERÊNCIA DE PIX E PAGAMENTO DE BOLETO PELA AUTORA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO INICIAL. CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma sob o argumento de que os danos morais são superiores aos pedidos na inicial (ultra petita). Afirma que em seus canais orienta sobre possíveis golpes e que é golpe de conhecimento notório. Aduz inexistência de falha na prestação de serviços. Alega inexistência de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a questão vivenciada enseja a falha na prestação de serviços e a restituição dos valores materiais, bem como danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação dos requeridos a restituir à recorrente a quantia de danos materiais".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14, inciso II, § 1º do CDC.

Jurisprudência Relevante: TJSP; AC 1016571-34.2021.8.26.0506; Ac. 16943569; Ribeirão Preto; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 14/07/2023; DJESP 09/08/2023; Pág. 2053

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por JHENIFER LIRIO SALVADOR MARTINS em face de NU PAGAMENTOS S.A., alegando, em síntese, que em 27 de fevereiro de 2024, uma ligação de suposto atendente da requerida, informando que terceiro haveria realizado compra suspeita em seu cartão de crédito, em seguida a pediu para efetuar transação no valor de R$4.098,00, (quatro mil e noventa e oito reais), que o valor seria logo ressarcido e o telefone dos golpistas bloqueado.

Na mesma ligação foi informado que o cartão da autora estava sendo usado pelo mesmo golpista no Mercado Livre e aconselhou a autora a fazer um empréstimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) dizendo que logo teria esse valor ressarcido em sua conta. Foi creditado o valor de R$4.458,86 (quatro mil quatrocentos e quarenta e oito e quarenta e seus centavos). Ato contínuo fez o pagamento do boleto enviado pela falsa central de atendimento via Whatsapp. Ao desligar o celular, desesperada, percebeu que a própria atendente que falava com ela ao telefone era a golpista.

Sobreveio sentença (id. 11394587) que resolveu a lide no seguinte sentido:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o requerido a cancelar o empréstimo realizado, pagar à parte autora de R$ 8.794,99 (oito mil setecentos e noventa e quatro reais), a título de danos materiais com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC e R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado (id. 11394589). Afirma que os danos morais são superiores aos pedidos na inicial (
ultra petita
). Afirma que em seus canais orienta sobre possíveis golpes e que é golpe de conhecimento notório. Aduz inexistência de falha na prestação de serviços. Alega inexistência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, ao ID 11394595, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.099/95.

Com relação à preliminar de sentença
ultra petita
, por se confundir com o mérito, irei tratar adiante. Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
PARCIAL REFORMA

da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente,

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ora, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Pois bem. No meu entendimento, não é caso de afastar a responsabilidade da recorrente. Isso porque, o caso se trata de existência de autorização para vazamento dos dados pessoais da autora, sendo possível que falsários tivessem acesso.

Em que pese o recorrente ter sustentado que não falhou na prestação de seus serviços, verifico que, para a perpetuação da fraude, foi utilizada a plataforma do recorrido.

Ou seja, o sistema do recorrido permitiu que falsários atuassem de forma a fraudar a boa-fé de terceiros.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO DO BOLETO FRAUDADO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
Situação em que o consumidor foi vitima de golpe do boleto no momento da quitação de parcela vencida. A. Ré PAGSEGURO permitiu que um terceiro, por via de convênio de emissão de boletos e abertura de conta corrente, operacionalizasse fraude. Ou seja, a ré permitiu que seu sistema de boletos não identificasse o real beneficiário do crédito com a liquidação do título. Mais ainda, permitiu que o cliente (fraudador) usasse sua marca e logotipo. Esse o nexo causal para o dano, permitindo-se o reconhecimento de sua responsabilidade para o evento danoso. Atividade empresarial que consiste em oferecer ao público em geral plataforma de pagamentos, presumindo se a segurança de tal ambiente. Ela não pode permitir que falsários, por meio da abertura de contas em seus domínios, atuem de modo a fraudar a boa-fé de consumidores. Ausência de cumprimento das cautelas de abertura de conta corrente recomendadas pelo BACEN. A ré passou a funcionar como verdadeira financeira (fato notório). Consumidor que solicitou a segunda via do boleto diretamente com a instituição bancária credora, mas acabou sendo vítima de um golpe. Não houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do

art. 14, § 3º, II do CDC
. Incidência da Súmula nº 479 do STJ, ainda que por extensão. Danos materiais reconhecidos. Necessidade da restituição do valor desembolsado pelo autor referente ao pagamento do boleto fraudulento (R$ 1.138,75). Danos morais configurados. O. Autor vivenciou situação de frustração e aborrecimento ao saber que as suas prestações não haviam sido quitadas, mesmo após efetuar o pagamento. Indenização fixada em R$ 5.000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada. Procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; AC 1016571-34.2021.8.26.0506; Ac. 16943569; Ribeirão Preto; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 14/07/2023; DJESP 09/08/2023; Pág. 2053)

Consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao banco recorrente, com a contestação da transação indevida.

Outrossim, ainda que a transação contestada necessite do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira.

Logo, é notória a responsabilidade do banco recorrido, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, a sentença objurgada não merece reforma em relação à condenação dos requeridos a restituir à recorrente a quantia de danos materiais. Conforme consta nos autos, a autora comprovou a realização de duas operações fraudulentas: uma transferência via PIX no valor de R$ 4.098,00 (quatro mil e noventa e oito reais) com recursos próprios e o pagamento de boleto no valor de R$ 4.696,99 (quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), este decorrente de crédito concedido pela instituição financeira no contexto do golpe. A soma dos prejuízos materiais é de R$ 8.794,99 (oito mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), valor exatamente correspondente ao montante fixado na sentença, devidamente demonstrado pela documentação juntada aos autos. Assim, inexistindo erro de cálculo ou obscuridade, deve ser mantida a condenação neste ponto.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

No presente caso, assiste razão à recorrente ao demonstrar a condenação
ultra petita
, visto que a autora em sua inicial requereu danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, não pode o juiz condenar o requerido em valor superior ao pedido, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais. O que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que concerne ao valor dos danos morais arbitrados, estabelecendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)